Tribunal: CARF
Processo: 13982.001060/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001060/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.024 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO. INFRAÇÕES REITERADAS. FRACIONAMENTO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA.
O fracionamento da atividade econômica da empresa em duas pessoas jurídicas
com a finalidade de possibilitar a permanência no regime de tributação
simplificado é infração à legislação tributária que se repete no tempo, dando
ensejo à exclusão do Simples.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. INFRAÇÕES REITERADAS. FRACIONAMENTO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA.
O fracionamento da atividade econômica da empresa em duas pessoas jurídicas
com a finalidade de possibilitar a permanência no regime de tributação
simplificado é infração à legislação tributária que se repete no tempo, dando
ensejo à exclusão do Simples.
EXCLUSÃO. EXCESSO DE DESPESAS.
O fato de o valor das despesas pagas superar em 20% (vinte por cento) o valor
de ingressos de recursos no mesmo período dá ensejo à exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001060/2009-21
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.631 (fls. 185), pela
DRJ Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 204) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata da exclusão de ofício do recorrente do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples Federal), com efeitos a partir de janeiro de 2005, nos termos do Ato Declaratório
Executivo de fls. 81, bem como da exclusão da mesma empresa do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de julho de 2007, conforme o Ato
Declaratório Executivo de fls. 82. Ambas as exclusões foram motivadas pela alegada prática
reiterada de infração às normas dos respectivos regimes jurídicos. Adicionalmente, a exclusão do
Simples Nacional foi motivada pelo fato de os custos do contribuinte terem sido superiores às
suas receitas em mais de 20%.
A referida auditoria fiscal, após as presentes exclusões do Simples, também deu
ensejo a cinco lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de nos
13982.000090/2010-54, 13982.000091/2010-07, 13982.000092/2010-43, 13982.000101/2010-04
e 13982.000102/2010-41, os quais serão julgados nesta mesma sessão, como decorrentes.
A acusação fiscal está formalizada na Representação de fls. 2, a qual foi assim
sintetizada no Parecer SAFIS de fls. 74, que fundamenta o ato de exclusão:
Inicialmente, afirma a autoridade fiscal que a pessoa jurídica em epígrafe opera
as suas atividades no mesmo endereço que outra empresa, denominada Transportadora
MZ de Pinhalzinho Ltda, CNPJ 81.625.691/0001-10, (esta não optante pelos regimes
simplificados). Um dos sócios dessa empresa, o Sr. Marcos Zordan, é pai do
administrador da empresa Transportes Cento e Dez Ltda, o Sr. Marcos Júnior Zordan,
que por sua vez administra também aquela por meio de uma procuração (fl. 08), ou
seja, o Sr. Marcos Júnior Zordan é o administrador de fato das duas empresas.
Com relação às atividades da empresa, constatou-se também que a empresa em
questão não possui caminhões em seu Ativo Imobilizado. Para operar, a empresa
utiliza-se de caminhões de propriedade da pessoa jurídica Transportes MZ de
Pinhalzinho Ltda, por meio de supostos "contratos de comodato" (fls. 09 a 17), os
quais foram assinados por prazo indeterminado e de forma gratuita (sem ônus).
Em verificação dos livros Caixa, Diário e Razão, constatou-se que não houve o
devido registro dos pagamentos de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores) dos caminhões recebidos em comodato. Os valores pagos mas não
registrados foram obtidos junto à Gerência Regional da Secretaria da Fazenda do
Estado de Santa Catarina, conforme documentos juntados às folhas 18 a 39.
Além disso, o que chama mais atenção é o fato de que a empresa obteve receitas
de serviços de transporte nos anos-calendário de 2005 a 2007 (fl. 03), porém não teve
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

despesas com combustíveis e lubrificantes e nem com aquisição de pneus, o que seria
normal para uma transportadora., tendo em vista que essas despesas são fundamentais
para o exercício da atividade de transporte. Após outras verificações, constatou-se que
as despesas com aquisição/troca de pneus foram registradas na contabilidade da
empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda, proprietária dos veículos.
Outrossim, de acordo com levantamento feito pela autoridade fiscal, no ano-
calendário de 2007 as receitas auferidas pela empresa foram de RS 52.227,12, porém
somente com salários dos empregados foram gastos R$ 93.508,46, de acordo com os
resumos das GFIPs juntados às folhas 44 a 56, ou seja, somente estas despesas
superaram em 80% o valor das receitas.
Assim, como a pessoa jurídica em questão registrou em sua contabilidade e/ou
livro caixa apenas as despesas com salários dos empregados e outras despesas de
menor importância e não registrou as principais despesas de uma transportadora (com
pneus e com combustíveis), fica claro que a empresa Transportes Cento e Dez Ltda foi
constituída apenas para que se tivesse a possibilidade de se fazer o recolhimento
simplificado (a menor) das contribuições previdenciárias, o que ocorre, pelo menos,
desde o ano-calendário 2005, caracterizando-se assim uma prática reiterada de
infração à legislação tributária.
Desse modo, conclui a autoridade tributária que não há distinção entre as
pessoas jurídicas Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda e Transportes Cento e Dez
Ltda, pois tratam-se da mesma empresa, tendo em vista que as duas tem o mesmo
administrador e "dividem" as despesas operacionais.
A empresa excluída apresentou manifestação de inconformidade (fls. 90). Essa
manifestação foi julgada improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 185), pelo qual
foram mantidas as exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 283, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
não cometeu a infração apontada pela fiscalização, pois as duas transportadoras são
autônomas;
ii) a fiscalização utilizou-se apenas de suposições e não considerou as evidências oferecidas
pela empresa durante a ação fiscal;
iii) não realizou o pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos
caminhões que utilizava em comodato em razão de cláusula contratual e em razão de
dispositivo legal estadual;
iv) a fiscalização presumiu a existência de despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus,
sem um fundamento sólido;
v) o fato de não ter contabilizado tais despesas não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
vi) o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, aplicado pela fiscalização, é
inconstitucional;
vii) o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 não poderia ter sido aplicado de forma
retroativa para exclui-lo do Simples desde 2005.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa excluída foi cientificada da decisão de primeira instância em
09/07/2013 (fls. 202) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2013 (fls. 203). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Pratica reiterada de infração
O primeiro fundamento para a exclusão em tela é a prática reiterada de infração
tributária. O recorrente afirma que não cometeu a infração apontada pela fiscalização,
considerando que a fiscalização utilizou-se apenas de suposições e que não teria buscado a
verdade material conforme as evidências oferecidas pela empresa durante a ação fiscal. O
mesmo diz sobre a decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 205):
Dessa forma, resta evidente que quando da exclusão da contribuinte dos
sistemas integrados de pagamento de impostos a Autoridade Fiscal e agora a
Autoridade Julgadora limitaram-se a observar vestígios que supostamente apontavam
para a prática reiterada de infração pela contribuinte, sem, contudo se atentar às causas
e justificativas aduzidas pela contribuinte, as quais descaracterizam a pratica de
infrações e demonstram a legalidade da atuação da contribuinte.
[...]
Contudo, nos processos administrativos em apreço o princípio da busca da
verdade material não foi devidamente observado pelo fisco, eis que a Autoridade
Fiscal e consequentemente a Autoridade julgadora deixou de considerar os seguintes
elementos que evidencia a licitude dos atos praticados pela contribuinte:
- A juntada das GFIPs da Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda e da
Transportes 110 Ltda, as fls. 135 a 173, as quais demonstram que as duas empresas
possuem quadro de funcionários próprios, sendo que a Transp. MZ inclusive possui
quadro muito maior que a Transp. Cento e Dez, o que demonstra que a Recorrente não
foi constituída com o intuito de repasse de funcionários para recolhimento a menor de
contribuição previdenciária da Transp. MZ.
No entanto, ao invés de apreciar tais provas que coadunam com a alegação da
legalidade da atividade da Recorrente a Autoridade Julgadora apenas afirmou que
estes "elementos de prova expostos na representação administrativa de fls. 02 a 06 é
fácil contatar que tais documentos fazem parte do arcabouço formal criado para
camuflar o fato de que a sociedade empresária Transportes Cento e Dez Ltda é mera
extensão da sociedade empresária Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda",
incorrendo assim o Julgador em verdadeira negligência ao princípio da verdade
materiais.
- O fato da empresa Transportes Cento e Dez ter sido constituída em 19 de
dezembro de 2002 e os elementos de prova coletados pelas autoridades fiscais se
referirem em sua maior parte a competência posteriores a 01/2005, o que também
demonstra a legalidade da constituição da empresa e a sua não utilização apenas para
possibilitar o recolhimento simplificado das contribuições previdenciárias.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

Novamente, entretanto, a Autoridade Julgadora afastou a alegação, sem se deter,
sob o fundamento de que as provas apuradas pela Autoridade fiscal são suficientes
para demonstrar a ilegalidade e que o fato da autoridade fiscal não ter retrocedido
ainda mais na coleta de elementos de prova se deve unicamente ao decurso do prazo
decadencial. Todavia, o prazo decadencial apenas impede o lançamento de
débito tributário, mas não obsta de forma alguma que a autoridade fiscal verifique os
fatos ocorridos em prazos superiores há cinco anos a fim de buscar a verdade material
da ocorrência de fatos geradores e infrações a legislação tributária.
- A falta de qualquer comprovação de que as empresas "dividem" despesas
operacionais, eis que não há qualquer prova de que Transportadora MZ de Pinhalzinho
Ltda., efetua o pagamento de despesas da empresa Transportes Cento e Dez Ltda, ou
vice e versa.
Acerca desta alegação a Autoridade Julgadora afirmou que "a falta de prova
desse fato não é suficiente para demonstrar a invalidade da conclusão das autoridades
fiscais, visto que a análise conjunta de todos os demais elementos de prova e
constatações discriminados na representação administrativa de fls. 02 e 06, conduz a
conclusão de a sociedade empresária Transportes Cento e Dez é mera extensão da
sociedade empresária Transportadora MI de Pinhalzinho Ltda.
[...]
Ademais, cabe ainda mencionar que a constatação de que o sócio administrador
da Transportes Cento e Dez Ltda, Sr. Marcos Júnior Zordan, é filho do sócio
administrado da empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda., Sr. Marcos
Antônio Zordan, não pode caracterizar prova suprema de infração às legislações
atinentes aos sistemas integrados de pagamento de impostos, pois tal entendimento
afronta o princípio da livre iniciativa estabelecido no art. 1$, inciso I, da Constituição
Federal.
Além disso, o fato de que o administrador da empresa Transportes Cento e Dez
possuir procuração para eventualmente representar a Transportadora MZ de
Pinhalzinho Ltda., em nada prejudica o direito da contribuinte optar pelo Simples, eis
que na qualidade de filho do proprietário, este auxilia o pai quando se mostra
necessário, porém não faz parte do quadro societário.
Em apertada síntese, o recorrente não desacredita as evidências colhidas pela
fiscalização, mas afirma que estas não demonstram que houve a alegada pratica reiterada de
infração, considerando as evidências trazidas pela empresa excluída.
As evidências apontadas pelo recorrente são: (i) o fato de as duas empresas
possuírem quadro de funcionários próprios, salientando que a MZ possui quadro muito maior
que a Cento e Dez; (ii) o fato de a Cento e Dez ter sido constituída em 2002, bem antes das
evidencias colhidas pela fiscalização (2005) e (iii) a ausência de prova de que as duas
transportadoras efetuavam pagamentos de despesa recíprocas.
Entendo que tais fatos não colaboram para afastar a acusação fiscal. A primeira
evidência apenas demonstra o critério utilizado pelo administrador das duas empresas para
dividir os seus contratos entre estas. A segunda evidência não possui congruência com o presente
processo, pois a exclusão realizada principia apenas em 2005 e não se sabe o que ocorreu antes,
pois não houve auditoria com esse objetivo. A terceira evidência não é suficiente para afastar
outras trazidas pela fiscalização que demonstram uma confusão patrimonial entre as duas
pessoas jurídicas, por exemplo, o fato de que todos os caminhões utilizados pela Cento e Dez
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

terem sido cedidos gratuitamente pela MZ, bem como pelo fato de as despesas com pneus da
Cento e Dez serem contabilizadas pela MZ.
Entendo que uma empresa é um conjunto patrimonial de bens corpóreos e
incorpóreos afetado a determinado objetivo econômico. Na espécie, o recorrente dividiu o seu
patrimônio entre duas pessoas jurídicas, mas a fiscalização demonstrou que essa divisão existia
apenas formalmente, pois, materialmente, não havia uma efetiva divisão, considerando a
confusão patrimonial existente entre as duas pessoas jurídicas. Em outras palavras, o patrimônio
associado formalmente a cada uma das duas pessoas jurídicas, confundidos, formavam um único
conjunto patrimonial. Ademais, as duas pessoas jurídicas exerciam as mesmas atividades
econômicas, pelo que se conclui que as duas pessoas jurídicas formavam uma única empresa, o
que caracteriza infração à legislação tributária, cometida repetidas vezes por vários anos.
Assim, entendo que a decisão recorrida não merece reparos quanto a este tópico.
2
Despesas superiores aos ingressos
O segundo fundamento para a exclusão do Simples Nacional em tela (2007) é a
existência de despesas em valor superior às receitas em mais de vinte pontos percentuais. A
fiscalização apontou o fato de as despesas com o salário dos motoristas já superar, isoladamente,
esse limite e acrescenta que a empresa deixou de contabilizar as despesas com IPVA,
licenciamento, seguro obrigatório, combustíveis, lubrificantes e pneus.
O recorrente inicia essa quadra do recurso voluntário afirmando que não realizou
o pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos caminhões que
utilizava em comodato em razão de cláusula contratual e em razão de dispositivo legal estadual,
conforme o seguinte excerto (fls. 211):
Ocorre que diversamente do afirmado no presente processo pelo Fisco, as
despesas com IPVA, licenciamento e seguro dos veículos, além de serem obrigação da
empresa proprietária, conforme cláusula do contrato de comodato, também não são
exigíveis da comodatária, conforme legislação estadual em vigor que não a prevê
como sujeito passivo de tais obrigações.
Senão vejamos a redação da Lei Estadual no 7.543/1988 que trata do sujeito
passivo do IPVA:
Art. 3o É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor.
§ 1o São responsáveis pelo pagamento do imposto dos acréscimos legais:
I - o adquirente ou remitente do veiculo automotor, quanto aos débitos do proprietário
ou proprietários anteriores;
II - o fiduciante ou possuidor direto, em relação ao veículo automotor objeto de
alienação fiduciária em garantia;
Compulsando os contratos de comodato referidos pelo recorrente, juntados a
partir das fls. 10, verifico que a cláusula contratual referida pelo recorrente, a qual lhe isentaria
de responsabilidade sobre o IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório simplesmente não
existe.
Adicionalmente, consultando a referida Lei no 7.543/1988 do Estado de Santa
Catarina, verifico que o recorrente omitiu o §2o do referido artigo 3o, verbis:
§2o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e dos acréscimos
devidos as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

Entendo que, na qualidade de comodatário e tendo a posse incondicional dos
veículos, o recorrente tinha responsabilidade legal sobre o IPVA, pelo menos.
Portanto, mais uma vez, o recorrente falta com a verdade.
Considerando, ainda, a tão reclamada verdade material, é inverossímil a afirmação
do recorrente de que a MZ, além de ter-lhe cedido gratuitamente todos os apontados caminhões,
ainda assumiria os ônus do IPVA, do licenciamento e do seguro obrigatório. Tal afirmação, para
ser crível, carece de evidências concretas, o que não ocorre na espécie, restando apenas a retórica
do recorrente.
Prosseguindo ainda nessa quadra, o recorrente trata das despesas com
combustíveis, lubrificantes e pneus, afirmando que a fiscalização presumiu a existência de tais
despesas sem um fundamento sólido e acrescenta que o fato de não ter contabilizado tais
despesas não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco em razão de a tributação ser realizada na
sistemática do Simples, conforme o seguinte excerto (fls. 212):
Ademais, conforme já afirmado na impugnação, o fato de não lançar despesas
não traz qualquer prejuízo ao Fisco em face às apurações da contribuição no formato
do SIMPLES ou como fato gerador de contribuição previdenciária, já que não são
apurados com base no lucro real. Logo, o fato de não lançar esse tipo de despesa, que
foi um erro contábil de fácil correção, não impediu a verificação da situação fática
pela autoridade fiscal, não dificultou a apuração, não se prestando a qualquer intuito
fraudatório por absoluta falta de interesse ou resultado econômico para o contribuinte,
o qual sempre agiu de boa-fé.
Saliente-se que as despesas com pneus foram contabilizadas pela MZ e a
fiscalização entendeu que estas seriam despesas da CENTO E DEZ. Entendo que é lícita a
presunção de que uma empresa de transportes tenha alguma despesa com pneus, combustíveis e
lubrificantes. A ausência absoluta de tais despesas durante três anos seguidos é um fato
extraordinário, carecendo de um mínimo de justificativa. O recorrente não traz essa justificativa,
limitando-se a lançar dúvidas sobre a presunção da fiscalização, mas de forma insuficiente.
O recorrente prossegue afirmando que o contribuinte não pode ser punido em
razão de possuir prejuízo e que o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006,
aplicado pela fiscalização, é inconstitucional, conforme o seguinte excerto (fls. 219):
Vejamos a redação do artigo 29 da LC 123/2006 a qual respalda a ação da
autoridade fiscal a ensejar a exclusão do contribuinte do SIMPLES:
Art 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
Assim, de acordo com o permissivo legal, caso as despesas da empresa em
determinado ano-calendário superarem em 20% o valor das receitas será a mesma
excluída do SIMPLES.
Observa-se primeiramente que tal dispositivo é inconstitucional, pois o
SIMPLES foi instituído justamente para fomentar e estimular as empresas de pequeno
porto e micro empresas, nos exatos termos do art. 146, III, "d", da CF/88, através de
lei complementar será criado sistema diferenciado justamente diante da fragilidade
econômica das microempresas e empresas de pequeno porte, seu caráter social na
comunidade e da necessidade de fomento.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

Contudo, as turmas julgadoras do CARF não podem deixar de aplicar o referido
dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, pois devem obediência à Súmula
CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente ainda reclama de desconsideração da contabilidade e de arbitramento
de despesas. Todavia, não houve arbitramento de despesas para fins de lançamento tributário no
presente processo. Também reclama de aplicação retroativa da norma, mas isso não ocorreu,
conforme será melhor esclarecido no próximo item desse voto. Não havendo congruência entre o
argumento e o objeto do processo, não há comentários possíveis a fazer além da rejeição do
argumento.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
3
Efeitos das exclusões
O recorrente afirma que o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 foi
aplicada de forma retroativa para exclui-lo do Simples desde 2005, conforme o seguinte excerto
(fls. 222):
Ora, se conforme demonstrado o contribuinte somente apresentou despesas
superiores em 20% às receitas no ano de 2007, este é o marco temporal da
retroatividade da exclusão, e mais, de acordo com o disposto no art. 29, §1- da LC
123/2006, somente a partir do próprio mês em que tal fato ocorreu.
Logo, a exclusão do SIMPLES com data retroativa ao ano de 2005 é totalmente
arbitrário e ofende ao disposto no art. 29, §1 da LC 123/06, devendo ser de pronto
refutado pela decisão a ser proferida ao presente Recurso Voluntário, não sendo nem
necessário entrar na seara da discussão da inconstitucionalidade do disposto no art. 29,
IX, ponto do qual o julgador usa todos os artifícios para se eximir, arguindo a
impossibilidade de tal reconhecimento na esfera administrativa.
Também não merece qualquer argumento de que os motivos que ensejaram a
exclusão do SIMPLES resultam da contabilidade julgada inidônea pela ausência de
lançamento de despesas eis que conforme retro debatido e amplamente comprovado,
as supostas despesas sequer existiram, e se eventualmente alguma despesa tenha
deixado de ser lançada, em face do princípio da razoabilidade e proporcionalidade
bem com do tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte,
não se mostra suficiente para ensejar na declaração de inidoneidade da contabilidade,
lançamentos de ofício e exclusão do SIMPLES.
Verifico que não existe a alegada aplicação retroativa do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006. O recorrente confunde a exclusão do Simples Nacional realizada a
partir de 2007, para a qual foi aplicado o referido dispositivo legal, com a exclusão do Simples
Federal a partir de 2005, com fundamento no artigo 14 da Lei no 9.317/1996, nos termos dos
Atos Declaratórios executivos encontrados nas fls. 81 e 82 desses autos.
Pelo mesmo motivo, o recorrente fala em arbitramento de despesas como
fundamento da sua exclusão do Simples. Na verdade, a exclusão do Simples Federal se deu
apenas com fundamento na reiteração de infração à legislação (fracionamento da empresa). O
excesso de despesa é fundamento apenas para a exclusão do Simples Nacional, em 2007, ano que
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.024 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001060/2009-21

somente a despesa com os salários dos motoristas configurou a causa da exclusão (despesas 20%
acima dos ingressos).
Assim, a presente reclamação também deve ser afastada.
1
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 240
DF CARF MF
Original